Tribunal: TJBA
Processo: 8041399-35.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8041399-35.2025.8.05.0080 Origem do Processo: Comarca de Feira de Santana Apelante: Gabriel de Jesus Batista Defensor Público: Danilo Mattos Fernandes Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Samira Jorge Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA DEMONSTRADA POR PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. REDUTOR FIXADO EM 1/3 (UM TERÇO). RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação criminal interposta por Gabriel de Jesus Batista contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 8 (oito) dias-multa. Consta dos autos que, em concurso com corréu, o apelante abordou a vítima em via de acesso ao Hospital Colônia Lopes Rodrigues, em Feira de Santana/BA, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraindo motocicleta, aparelho celular e mochila com outros bens. Logo após os fatos, os agentes foram abordados por policiais militares, sendo apreendidos o simulacro, os objetos subtraídos e a motocicleta utilizada na ação. A sentença rejeitou a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal, afastou a majorante do emprego de arma de fogo, reconheceu a majorante do concurso de agentes e aplicou a causa de diminuição da semi-imputabilidade na fração de 1/3 (um terço). A defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria, com incidência efetiva da atenuante da confissão espontânea e aplicação do redutor máximo de 2/3 (dois terços) pela semi-imputabilidade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento pessoal realizado na fase policial, em alegada desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, acarreta nulidade apta a afastar a condenação; se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas; e se a dosimetria da pena comporta alteração para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal e para elevar a fração de diminuição decorrente da semi-imputabilidade para 2/3 (dois terços. III. Razões de decidir 1. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal foi rejeitada, pois, ainda que o ato inquisitorial não observasse integralmente o art. 226 do Código de Processo Penal, a condenação não se fundou exclusivamente nesse elemento, estando amparada em provas autônomas e independentes produzidas sob contraditório judicial. 2. A autoria e a materialidade delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, apreensão dos bens subtraídos, recuperação da motocicleta da vítima, laudo pericial do simulacro, depoimentos firmes da vítima e dos policiais militares, além da confissão judicial do apelante. 3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevo quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, circunstância verificada no caso concreto, em que houve confirmação pelos relatos policiais e pelos elementos materiais apreendidos. 4. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com reconhecimento da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não havendo reparo na primeira fase da dosimetria. 5. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 6. A majorante do concurso de agentes foi aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), em conformidade com o art. 157, § 2º, II, do Código Penal e com a própria pretensão subsidiária defensiva. 7. A redução de 1/3 (um terço) pela semi-imputabilidade mostrou-se adequada, pois o laudo pericial apontou capacidade apenas parcialmente reduzida de entendimento e autodeterminação, sem quadro de inimputabilidade ou comprometimento psíquico grave que justificasse a fração máxima de 2/3 (dois terços). 8. Mantém-se o regime inicial aberto já fixado na sentença, inexistindo utilidade recursal quanto ao ponto, bem como se reconhece suficientemente apreciada a matéria devolvida para fins de prequestionamento. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não impõe a absolvição quando a autoria estiver demonstrada por provas autônomas, independentes e produzidas sob contraditório judicial. 2. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. A fração de diminuição da pena pela semi-imputabilidade deve observar o grau de comprometimento da capacidade de entendimento e autodeterminação apurado no laudo pericial, sendo cabível a redução de 1/3 (um terço) quando constatada limitação apenas parcial.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 26, parágrafo único, 33, § 2º, c, 59, 65, III, d, e 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 387, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV, LV e XLVI, e art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.258; Súmula 231/STJ; STF, HC 223482/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8041399-35.2025.8.05.0080, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator.. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]